Tribunal: TJES
Processo: 5000802-98.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-98.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: ELIETE ANDRELINO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
a citação possui duplo papel (eficácia e validade), constituindo pressuposto de eficácia de formação do processo em relação ao demandado (réu), bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem, nos termos dos artigos 214 e 263 do CPC [arts. 239 e 312 do CPC/2015].
2.
Não há determinação legal de que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, cuja necessidade se restringe às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485, do Código de Processo Civil.

3.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000802-98.2022.8.08.0047

APELANTE:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

APELADA:
ELIETE ANDRELINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (ID 6667301) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES), nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, proposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (6667304) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (2) necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento no feito, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC.

A sentença recorrida foi prolatada com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

No que diz respeito à alegação de que na ação de busca e apreensão não se faz necessária a efetivação do ato citatório, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito já se manifestou no sentido de que é “
regra basilar de Processo Civil, aliás positivada em nosso código, a de que para a validade do processo é indispensável a citação
” (REsp 807.871/PR 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 27.03.2006).

A citação é o ato pelo qual se transmite ao demandado (réu) a ciência da propositura da ação, tornando-o parte no processo. Trata-se de ato de comunicação responsável pela transformação da estrutura do processo, até então linear – integrado por apenas dois sujeitos, autor e Juiz – em triangular (autor, Juiz e réu).

Como bem observa Cândido Rangel Dinamarco, embora a citação não implique condição de existência do processo, sem a inserção do réu na relação jurídica processual “
seriam ineficazes todos os atos que se realizassem e seus efeitos finais, quando desfavoráveis ao demandado
”, ressalvadas “
certas medidas particularmente urgentes
” (Instituições de direito processual civil. Vol. II, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 522).

Na realidade, a citação possui duplo papel (eficácia e validade), constituindo pressuposto de eficácia de formação do processo em relação ao demandado (réu), bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem, nos termos dos artigos 214 e 263 do CPC [arts. 239 e 312 do CPC/2015].

Assim, independentemente da ação proposta, o ato citatório é imprescindível para prosseguimento do feito.

Prosseguindo, o art. 485, IV, do Código de Processo Civil e seu § 2º estabelecem que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A falta de habilitação dos herdeiros importa em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve ser extinto com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesta hipótese, não há determinação legal de que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, cuja necessidade se restringe às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485, do Código de Processo Civil.

Assim, correta a sentença ao utilizar como fundamento para a extinção do processo o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem honorários recursais, tendo em vista a sua não fixação na origem [“
A não fixação de honorários na origem inviabiliza sua majoração em recurso especial
”. (REsp n. 1.600.433/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023)].

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.